Tribunal: TJBA
Processo: 8001929-18.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001929-18.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESUITA MARQUES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CASSI SAID SILVA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIE

Advogado(s)
:
ANDRE ANGELO BORGES OLIVEIRA, ANDERSON SANTANA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito Previdenciário e Processual Civil. Apelação Cível. Pensão por morte. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Ausência de interesse processual. Existência de requerimento administrativo prévio. Pretensão resistida configurada. Tema 350 do STF. Acesso à justiça. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de rito comum nº 8001929-18.2019.8.05.0141, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, na demanda proposta contra o instituto de previdência dos servidores municipais de Jequié, visando à concessão de pensão por morte;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de requerimento administrativo de pensão por morte indeferido pelo instituto previdenciário é suficiente para caracterizar o interesse de agir, afastando a extinção do processo por ausência de pretensão resistida;

III. Razões de decidir

3. Segundo o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 350 (RE nº 631.240), o ajuizamento de ações previdenciárias exige, em regra, prévio requerimento administrativo, sendo dispensado o esgotamento da via administrativa;

4. No caso concreto, a parte autora comprovou a existência de requerimento administrativo formulado em 2017 e posteriormente indeferido, o que caracteriza a presença de pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse processual;

5. A negativa da administração pública é suficiente para legitimar o acesso ao judiciário, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal;

6. A extinção da ação por ausência de interesse processual, diante de requerimento expressamente indeferido, afronta o direito de ação e o entendimento consolidado pelo STF no julgamento de repercussão geral;

7. O reconhecimento da pretensão resistida impõe a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento na origem;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular o
decisum
combatido, determinando o retorno dos autos à origem, dando regular prosseguimento ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8001929-18.2019.8.05.0141, em que é apelante
JESUITA MARQUES NASCIMENTO
e apelado
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIE.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.